Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713616-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GIULIANO GUEDES IEMINI DE REZENDE RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PREVI. COMPENSAÇÃO ENTRE O DÉBITO EXEQUENDO E O SALDO DA RESERVA DE POUPANÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGULAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Para que seja compensado o débito exequendo com o saldo da reserva de poupança mantido junto à entidade de previdência complementar privada, deve estar previsto no Regulamento. Dessa forma, se existe previsão expressa para que o saldo devedor do empréstimo seja compensado com as reservas somente se o mutuário se desligar do Plano de Benefícios, inviável a compensação pretendida sem o desligamento do participante do plano de benefícios. 3. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 54, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 805 do CPC, 368 do Código Civil, e 9°, §1°, da Lei Complementar 109/2001, porque a inexistência de previsão legal para a pleiteada compensação não a veda, pela aplicação do princípio da legalidade e do duty mitigate the loss; c) artigos 394 e 396, ambos do CCB, afirmando que, caso seja admitida a compensação, não é possível cobrar juros de mora e correção monetária, sob pena de configurar excesso de execução. A parte recorrente e recorrida requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA (OAB/DF 21.407) E MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI (OAB/DF 16.785). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”. (AgInt no REsp 1866956/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 47 e 54, §4o, ambos do CDC 805 do CPC, 368 do CCB, e 9°, §1°, da Lei Complementar 109/2001, pois a turma julgadora concluiu, com base nas “regras dos regulamentos da entidade de previdência privada complementar agravada”, (...) “que, para haver a compensação, o participante deve solicitar seu desligamento do plano de benefícios”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar cláusulas do aludido regulamento e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a defendida afronta aos artigos 394 e 396, ambos do CCB, porque não foram objeto de prequestionamento pelo colegiado, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AgRg no AREsp 660.229/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 21/10/2020. Determino que as futuras publicações dirigidas a Giuliano Guedes Iemini Rezende sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA (OAB/DF 21.407). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela PREVI, tendo em vista o convênio firmado por aquela instituição com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015